Tribunal: TJPA
Processo: 0014789-57.2016.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014789-57.2016.8.14.0008

EMBARGANTE: MICHEL MIRANDA LOURINHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação criminal, no qual se manteve a condenação do réu pelo delito de roubo majorado, porém redimensionou a reprimenda fixada no édito condenatório, tendo a defesa alegado, nesta fase recursal, omissão no julgado quanto à análise da nulidade do reconhecimento pessoal do réu.

II – Questão em discussão

2 – Há duas questões em discussão:

(i)

saber se o acórdão embargado foi omisso por não apreciar, de ofício, a suposta nulidade no reconhecimento pessoal do réu, à luz do efeito translativo da apelação criminal, pois tal tema não foi suscitado nas razões do apelo.

III – Razões de decidir

3 – O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsão expressa nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à introdução de novas teses não submetidas à instância revisora por ocasião da apelação.
4 – Na hipótese dos autos, verifica-se que o tema ora suscitado não constou das razões de apelação, tampouco foram objeto de contraditório ou deliberação no julgamento anterior, caracterizando, portanto, inovação recursal vedada pela jurisprudência dominante. A alegação de omissão não procede, eis que os pontos impugnados extrapolam os limites da devolução recursal.

IV – Dispositivo

5 – Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MICHEL MIRANDA LOURINHO, em face do Acórdão no ID 22824257, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alegam os embargantes que o Órgão Julgador foi omisso pois deixou de analisar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial e/ou extraordinário.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, aduz o Embargante que o Acórdão embargado foi omisso, pois não foi analisada a tese de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, que deveria ser conhecida
ex officio
em razão do efeito translativo do apelo.

Ocorre que
tal matéria não foi arguida no recurso de apelação
interposto por sua defesa, cujas razões constam nos autos, sendo submetidas ao contraditório do titular da ação penal e apreciadas pelo Órgão Julgador, cingindo-se à absolvição por insuficiência de provas, à redução da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal, à valoração da confissão na fração de 1/6 (um sexto), ao decote das majorantes, à isenção da pena pecuniária, à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, bem como à conversão da pena corporal por restritivas de direitos.

Para tanto, segue
a elucidativa ementa do julgado vergastado:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento, bem como depoimento extrajudicial e judicial das vítimas, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO, PORÉM, SEM VALORAÇÃO. Incidência da Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”). DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROVIMENTO – Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como in casu, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. Obediência ao que preceitua o art. 33, §2º, alínea a) do CPB, face ao montante de pena redimensionada. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A usência de previsão legal para isenção da pena de pecuniária. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de roubo majorado. UNANIMIDADE.

Infere-se, portanto, que
o pleito deste recurso constitui inovação recursal
, pois está sendo trazido ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Destarte,
é incabível inovar em sede de embargos de declaração com teses não trazidas na apelação, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para extrapolar os limites do objeto do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente. (TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados. (TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento. (TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço dos presentes embargos de declaração
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 01/10/2025